Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS/POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. ART. 835, XIII, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0705653-16.2023.8.07.0017, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel porque localizado em área irregular.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56927227). Sem contrarrazões.
3. Mostra-se cabível a penhora dos direitos possessórios e aquisitivos sobre imóvel situado em área irregular, uma vez que compõem o patrimônio do devedor e possuem expressão econômica. Dispõe o art. 789 do CPC que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."
4. Os direitos aquisitivos e possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC. Tal entendimento possui respaldo nos julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1335768, 07017205720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 991022, 07001524520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel localizado Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 50, Lote 49, Condomínio Recanto dos Pássaros, Riacho Fundo I (DF), CEP 71.827-860.
6. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.